Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-75.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018272-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MIRANDA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 17.786.833/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO –
RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO –
CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM
MORA
-
PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que

se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em
mora
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora , bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.
(STJ - REsp nº 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016).

Na hipótese vertente, a exigência se aperfeiçoou, pois a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato, havendo a comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a anulação da r. sentença singular é escorreita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021